Tribunal: STF
Processo: AI 297277
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO 
   DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E 
   INTERESTADUAL. ICMS. FORNECIMENTO DE ÁGUA POR EMPRESA DE 
   SANEAMENTO PÚBLICO. CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMO SERVIÇO OU 
   ATIVIDADE COMERCIAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DO ARGUMENTO. 
   IMPOSSIBILIDADE DE A LEGISLAÇÃO INFRALEGAL ALTERAR O CONCEITO DE 
   SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ENCAIXÁ-LO NO FATO GERADOR 
   DO TRIBUTO.
1. A discussão acerca da caracterização do 
   fornecimento de água como serviço ou operação de circulação de 
   mercadoria depende do exame da legislação infraconstitucional que 
   define o regime de acesso e distribuição do mineral, de modo a 
   não desafiar a interposição de recurso extraordinário. 
   Precedente: RE 450.496-AgR, rel. min. Carlos Britto, Primeira 
   Turma, DJ de 16.12.2005.
2. Esta Corte afastou, em cautelar de 
   controle direto de constitucionalidade, legislação infralegal 
   tendente à modificação dos conceitos legais dos serviços de 
   fornecimento de água para encaixá-los na hipótese de incidência 
   do ICMS (ADI 567-MC, rel. min. Ilmar Galvão, Pleno, DJ de 
   04.10.1991).
Agravo regimental ao qual se nega provimento.